Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Processo : 0718496-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 192364296 dos autos originários n. 0008629-95.2017.8.07.0001) que, em ação de inventário, determinou ao espólio de Frank Nelson de Oliveira Cruz a restituição dos valores pagos a título de IPVA pela terceira interessada (V12 Service), aqui agravada. Fundamentou o juízo singular: Foi expedido alvará de ID 161675604, autorizando a inventariante a transferir o veículo MMC L200 TRITON FLEX, de placa PQX- 8547 DF, RENAVAM 010977868 (ID 150785822), pertencente à V12 SERVICE II SERVICOSDE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (“NARA VEÍCULOS”), CNPJ: 12.891.584/0001-11, para o espólio de FRANK NELSON DE OLIVEIRA CRUZ (CPF: 285.100.112-49). Relata a inventariante impossibilidade de transferência com o uso do alvará, uma vez que o veículo se encontra sucateado em decorrência do acidente e por isso requereu a expedição de ofício ao órgão de Trânsito. A empresa V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP informa na petição de Id 150631447 que vem pagando os débitos decorrentes de IPVA e outros de 2018 a 2023, totalizando R$ 25.633,29. Aclara que o veículo foi vendido para o de cujus em junho de 2017 (id. 41942668), ocorrendo a tradição. Relatei. Decido. Considerando-se que houve a tradição em junho de 2017, (id. 41942668), os débitos posteriores são de responsabilidade do espólio, pois gerados depois deste fato. Ao passo que foram pagos pelo terceiro interessado, devida a este a restituição. Com a impossibilidade de transferência do bem para o espólio por meio administrativo, uma vez que o bem se encontra sucateado e considerando-se que mostra comprovada a aquisição, determino a expedição de oficio ao Detran/DF determinando-se a transferência do veículo MMC L200 TRITON FLEX, de placa PQX- 8547 DF, RENAVAM 010977868 (ID 150785822), pertencente à V12 SERVICE II SERVICOSDE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (“NARA VEÍCULOS”), CNPJ: 12.891.584/0001-11, para o espólio de FRANK NELSON DE OLIVEIRA CRUZ (CPF: 285.100.112-49). Determino, de igual modo, a restituição ao terceiro interessado (V12 SERVICE II SERVICOSDE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA) o valor de R$ 25.633,29. (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) pelo espólio. A secretaria deverá juntar o saldo das contas vinculadas aos autos, em seguida, intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser indicado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Isso no Prazo de 15 (quinze) dias. (Grifado) Os agravantes relatam que, poucos dias após a aquisição do automóvel na concessionária agravada, o de cujus sofreu acidente automobilístico e veio a óbito. Contam que o veículo em questão deu perda total e ficou impossibilitado de circular, restando apenas a carcaça. Dizem que, além de a transferência do automóvel para o nome do extinto não ter sido efetivada, já que o acidente ocorreu pouquíssimo tempo após a aquisição, a transferência posterior não foi realizada pelo Detran devido ao estado do veículo. Reputam descabida a restituição dos IPVAs pagos pela concessionária agravada após a tradição do veículo ao falecido, pois, nos termos do art. 1o, §10, da Lei Distrital n. 7.431/1985, é indevida a cobrança de IPVA sinistrado e impossibilitado de circular desde 2017. Entendem inadequada a inclusão dos débitos cobrados pela agravada no esboço de partilha, em face do prejuízo ao patrimônio de menor incapaz, bem assim apontam a existência de periculum in mora, em razão de a agravada continuar pagando os IPVAs indevidamente. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a ordem de restituição do valor de R$ 25.633,29. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que seja declarada indevida a cobrança do IPVA em face do espólio do extinto. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. É bem verdade que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo sinistrado, que foi retirado de circulação mediante a ocorrência de perda total, haja vista a falta de exercício de quaisquer atributos inerentes à propriedade. Inteligência do art. 1o, §10, da Lei Distrital n. 7.431/1985. Nesse sentido, aresto do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 1o., § 10. da Lei 7.431/1985, se o veículo for furtado, roubado ou sinistrado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, em razão de não mais exercer qualquer dos atributos inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor. 2. Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles. 3. Como bem salientado pelo Tribunal de origem, é imprescindível que o contribuinte requeira administrativamente a isenção, não se tratando, pois, de procedimento automático, principalmente no caso dos autos, que o furto ocorreu em outro Estado - Goiás. 4. Verifica-se que, na hipótese, o autor, em 17.4.2007, protocolizou requerimento administrativo, pugnando pelo reconhecimento da isenção e remissão do IPVA, tendo sido o pedido deferido. 5. É certo que a cobrança, tanto da taxa de licenciamento, quanto do seguro obrigatório, juntamente com a cobrança do IPVA, são realizadas anualmente pelo DETRAN/DF, ao qual compete, nos termos do inciso XIII, do art. 22 da Lei 9.503/1997, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 6. Tendo sido cancelados no sistema do DETRAN/DF os registros relativos ao IPVA do veículo, mediante requerimento do próprio contribuinte, caberia ao DISTRITO FEDERAL proceder ao cancelamento da cobrança das demais taxas e débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos e ensejou a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa. 7. Em relação às verbas sucumbenciais, busca o recorrente que o autor seja debitado integralmente ou, alternativamente, que cada parte arque com os honorários dos respectivos patronos, em face da sucumbência recíproca. 8. Consoante determina o art. 21 parágrafo único do CPC/1973, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. 9. Contudo, no caso em exame, parte considerável dos pedidos formulados na inicial foram atendidos, quer tenham sido administrativamente ou judicialmente. O único pedido que não restou acolhido foi o referente à indenização por danos morais, razão pela qual houve sucumbência recíproca, mas não proporcional. Desse modo, correta a condenação do ora recorrente ao pagamento da verba sucumbencial. 10. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 50.121/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 24/11/2020. Grifado) Todavia, para a não incidência do imposto, faz-se necessário observar as regras estabelecidas no art. 5o do Decreto Distrital n. 34.024/2012, que regulamenta a Lei n. 7.431/1985, responsável por instituir e dar outras providências relativas ao IPVA no Distrito Federal. Confira-se: Art. 5o O imposto não incide sobre: I – a propriedade de veículo automotor integrante do patrimônio: [...] II - a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, prevalecendo a não incidência, nos casos de roubo ou furto, até o momento em que o veículo for recuperado. [...] § 4o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se veículo sinistrado, conforme a legislação pertinente, aquele retirado de circulação em razão de laudo de perda total. § 5o A não incidência sobre veículo sinistrado condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal. (Grifado) Na hipótese, embora o veículo esteja impossibilitado de circular em razão de sinistro (id. 41942347, 41939802 e 41940394, p. 14 a 19 na origem), à luz de uma cognição sumária, é descabida a isenção do imposto incidente sobre o automotor. Primeiro porque não constam nos autos boletim de ocorrência do sinistro. Segundo, porque não foi acostado o laudo de perda total, necessário para a caracterização do veículo como sinistrado. Terceiro, porque, além de não ter sido juntado o documento comprobatório da baixa de registro ou inscrição no Detran, a situação do automóvel em 25/4/2024 ainda se encontrava com o status de “em circulação” (id. 58817531). Nesse cenário, embora evidente o perigo de dano, diante da continuidade de pagamento dos IPVAs pela concessionária agravada e da possibilidade de homologação do esboço de partilha, cuja apresentação já foi determinada pelo juízo a quo, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator